Tribunal: TJDFT
Processo: 0766511-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE “CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE 1 PAVIMENTO”. NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO A SER SUPORTADO PELO CONTRATANTE. IMPROPRIEDADE DA INCIDÊNCIA DE RUBRICAS NÃO CONTRATUALMENTE FIXADAS, INCLUSIVE COM REFLEXOS APÓS O PAGAMENTO PARICAL DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido (contratado) em que busca o ressarcimento dos prejuízos em razão do inadimplemento do recorrente (contratante) do contrato de prestação de serviço de “construção de habitação unifamiliar de 1 pavimento”. Argumenta que o contratante não teria quitado o preço residual ajustado - objeto de notificação extrajudicial de cobrança em 22.10.2020 (id 39064371). Pretende o ressarcimento de R$ 40.090,38, valor que incluiria a multa contratual de dois por cento (R$ 628,05) e os juros moratórios (R$ 8.059,95) à base de cálculo de R$ 31.402,39.
II. Insurgência da parte requerida contra a sentença de parcial procedência do pedido: pagamento de R$ 32.162,33 mediante a dedução de R$ 7.300,00 pagos em 13.11.2020 e exclusão dos “juros moratórios” e da “multa contratual”.
III. Superada a questão do inadimplemento contratual do recorrente/requerido/ contratante, bem como da obrigação de quitar a dívida (resposta – id 39064402), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à fixação do quantum debeatur, sob o fundamento de que o valor da condenação teria abarcado indevidamente os juros de mora desde 22.10.2020 (incluídos na base de cálculo), o que, a par do pagamento residual de R$ 7.300,00 em 13.11.2020 (ponto incontroverso), situaria a dívida em R$ 24.102,39, a partir de quando incidiria apenas a correção monetária.
IV. Pois bem. Há de se registrar que o valor originário da dívida, com vencimento em 22.10.2020, seria de R$ 31.402,39, à qual teria sido acrescida “multa” à razão de 2% (R$ 628,05) e “juros de mora” (R$ 8.059,95) a totalizar R$ 40.090,38, quando então o recorrido/requerente/contratado teria efetuado a dedução de R$ 7.300,00 para situá-la em R$ 32.790,39.
V. Ocorre que nem a “multa” nem os “juros de moratórios” possuíam substrato contratual, seja na avença principal seja no termo de rescisão contratual apresentado pelo contratado (id 39064404 – p.4 e 39064370), o que necessariamente conduz à exclusão dessas rubricas da originária base de cálculo.
VI. E como a dedução de R$ 7.300,00 não teria incidido sobre o valor de R$ 31.402,39 (base de cálculo simples), senão sobre a quantia de R$ 40.090,38 (abarcado indevidamente tais rubricas), é de se concluir que o valor efetivamente devido pelo recorrente é de R$ 24.102,39 (R$ 31.402,39 – R$ 7.300,00), sobre o qual deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir de 13.11.2020 e juros legais a contar da citação.
VII. Recurso conhecido e provido nos termos do item “VI” da presente ementa. Condenada a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 24.102,39 (vinte e quatro mil e cento e dois reais e trinta e nove centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de 13.11.2020 e juros legais a contar da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).